Tribunal: TJDFT
Processo: 0002744-27.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0002744-27.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WASHINGTON SERGIO DE OLIVEIRA DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para apresentação de parecer. Brasília/DF, 11 de março de 2020. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito